Tribunal: TJPA
Processo: 0817549-30.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817549-30.2024.8.14.0051

APELANTE: IRANILDO LOPES CLEMENTE

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Iranildo Lopes Clemente contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença por acidente de trabalho e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. O autor alegou incapacidade decorrente de acidente de trabalho, devidamente comprovado por documentação médica e Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida por sua empregadora. Requereu o processamento da ação pela Justiça Estadual e o reconhecimento da natureza acidentária do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Estadual processar e julgar ação acidentária contra o INSS; (ii) determinar se a extinção do processo sem apreciação do mérito, por suposta incompetência, foi equivocada diante da caracterização do acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgar ações acidentárias é da Justiça Comum Estadual, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, mesmo quando movidas contra o INSS.

4.

A caracterização da natureza acidentária da demanda se verifica pela causa de pedir e pela existência de CAT registrada, além de documentação médica que confirma o nexo causal entre a atividade laboral e a lesão.

5.

A jurisprudência do STF, especialmente no RE 638.483 (Tema 414 da Repercussão Geral) e na Súmula 501, reafirma a competência da Justiça Estadual para processar ações acidentárias propostas por segurado contra o INSS.

6.

A extinção do processo por incompetência foi prematura e contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações propostas por segurado contra o INSS, quando a causa de pedir está relacionada a acidente de trabalho.

2.

A existência de CAT e de documentos médicos que evidenciam o nexo causal entre a lesão e a atividade profissional basta para atrair a natureza acidentária da demanda.

3.

A extinção do processo por incompetência da Justiça Estadual contraria a jurisprudência dominante e deve ser reformada quando presentes indícios de acidente laboral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, art. 129, II; CPC/2015, arts. 330, III e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.483/PR (Tema 414), Pleno, j. 10.03.2016; STF, Súmula 501; STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.04.2017; TJ-MG, AI 5001263-57.2019.8.13.0687, j. 15.05.2024; TJ-GO, AI 5070161-61.2024.8.09.0137, j. (s/r).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRANILDO LOPES CLEMENTE
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-Doença Previdenciário para Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por considerar ausente a competência daquela vara para processar e julgar a demanda.

Historiando os fatos, Iranildo Lopes Clemente ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no dia 06 de outubro de 2023, sofreu traumatismo do olho e da órbita ocular, o que o incapacitou para suas atividades laborativas. Afirmou que a natureza acidentária do infortúnio restou documentalmente comprovada, inclusive mediante a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT por sua empregadora. Assim, requereu judicialmente a conversão do benefício por incapacidade temporária, anteriormente concedido, em auxílio-doença acidentário, com vistas à posterior transformação em aposentadoria por invalidez, diante de sua condição de segurado e da persistente incapacidade laboral.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24475132):

“No caso dos autos, cuida-se de pedido de conversão da natureza jurídica de Benefício Previdenciário, a princípio ativo, sem pertinência alguma com acidente de trabalho ou evento a ele equiparado, cabendo assim ao Juízo Federal apreciar e julgar demandas tipicamente previdenciárias, bem como, decidir sobre sua eventual incompetência.

PELO EXPOSTO, indefiro a petição inicial e
Julgo Extinto o Processo, sem apreciação do mérito
, de acordo com o estabelecido no art. 330, III e art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão da gratuidade de justiça que concedo nesta oportunidade.

Com o trânsito em julgado, anote-se o necessário e arquive-se. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24475133).

Sustenta, em suas razões recursais, que houve equívoco na decisão atacada, uma vez que a matéria debatida, por versar sobre acidente de trabalho, encontra-se sob a competência da Justiça Comum Estadual, conforme expressa previsão do art. 129, II, da Lei nº 8.213/91, bem como conforme a jurisprudência pacífica do STF, sintetizada na Súmula 235 e na Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 414 do RE 638.483.

O apelante destaca que a documentação juntada aos autos, notadamente a CAT emitida por sua empregadora, comprova o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida, o que configura acidente de trabalho, tornando imperioso o reconhecimento da natureza acidentária do benefício requerido.

Assim, refuta o fundamento adotado pela sentença de que a competência seria da Justiça Federal, ressaltando que, mesmo quando a ação é movida contra autarquia federal, a competência para julgar ações que envolvem acidentes de trabalho permanece com a Justiça Estadual, nos termos da legislação e da jurisprudência vigente.

Enfatiza, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, alegando que a negativa do benefício acidentário e o indeferimento da petição inicial sem o devido processamento violam referido princípio, diante da situação de vulnerabilidade econômica e social em que se encontra o apelante, o qual depende do benefício previdenciário para sua subsistência.

Postula, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém para processar e julgar o feito, bem como para que seja concedido o benefício de auxílio-doença acidentário, conforme requerido na exordial.

Considerando que a petição inicial foi indeferida, o réu não chegou a ser citado, motivo pelo qual não foi instado a apresentar contrarrazões (ID 24475134).

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se no sentido de que, ausente interesse público primário ou relevância social na controvérsia, a intervenção ministerial mostra-se desnecessária (ID 24916719).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo ao exame da insurgência.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Iranildo Lopes Clemente em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciação da ação previdenciária que objetiva a conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário.

Compulsando os autos, extrai-se que o autor, ora apelante, ajuizou demanda postulando a conversão de benefício por incapacidade temporária, deferido administrativamente pelo INSS sob o código B31, em benefício de natureza acidentária, em virtude de infortúnio ocorrido durante o desempenho de suas funções como pedreiro, no dia 06 de outubro de 2023, resultando em lesão ocular grave, conforme demonstra a vasta documentação médica acostada e a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT devidamente registrada e emitida pela empregadora.

A sentença combatida entendeu ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito, considerando inexistente a natureza acidentária do evento lesivo. Ocorre, todavia, que tal premissa não encontra respaldo na situação fática descrita nos autos.

No caso em exame, a causa de pedir está lastreada na alegação de que a incapacidade laboral do autor decorre de acidente sofrido no exercício de suas funções profissionais, inclusive com emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, o que atrai a natureza acidentária da demanda.
A própria perícia médica do INSS reconheceu o acidente e a emissão de CAT, sendo, portanto, evidente o nexo causal entre a atividade desempenhada e a lesão sofrida.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de ações acidentárias, consoante dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição da República, que exclui da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho.

Tal entendimento é sintetizado na Súmula 501 do STF, segundo a qual:
"compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

Outrossim, no julgamento do RE 638.483/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 414), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que:
"compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias propostas por segurado contra o INSS."

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO -
PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO - COMPETÊNCIA AFERIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
. - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Conflito de Competência 140.943/SP (DJe 16/02/2017), "o artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988, ao excetuar da competência federal as causas de acidente do trabalho, abarcou tão somente as lides estritamente acidentárias, movidas pelo segurado contra o INSS" -
Tratando-se de pretensão de conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, demanda com causa de pedir decorrente de suposto acidente do trabalho, a competência para julgamento do recurso é da Justiça Comum Estadual.
V.: AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - É da Justiça Federal a competência para julgar a ação proposta ao Instituto Nacional de Seguro Social para concessão de benefício assistencial sem qualquer relação com acidente de trabalho.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50012635720198130687, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.ROL TAXATIVO. MITIGADO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEFINIÇÃO PELA CAUSA DE PEDIR. SÚMULAS 15 DO STJ E 501 DO STF.
1. Nada obstante a previsão legal sobre as hipóteses taxativas do rol do art. 1.015 do atual CPC, o entendimento jurisprudencial do STJ se encontra no sentido da taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso apelatório, aplicando-se à espécie, por se tratar de decisão atinente à competência do juízo. 2. Cediço que a definição da competência exige a aferição da natureza jurídica do pedido contido na peça inicial, que deve ser feita sob uma ótica preliminar, atraindo a aplicação da teoria da asserção. 3.
Versando o caso sobre ação previdenciária de natureza acidentária, a competência é absoluta da justiça estadual, consoante dispõe o art. 109 da CRFB e as súmulas 15 do STJ e 501 do STF.
4. Como já assentado na Corte Superior de Justiça a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos. (REsp 1.655 .442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5070161-61 .2024.8.09.0137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nessa perspectiva, à luz do regramento constitucional e da jurisprudência consolidada, a Justiça Estadual revela-se competente para processar e julgar a demanda.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo com base em incompetência absoluta da Justiça Estadual, razão pela qual impõe-se a sua reforma, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para,
reformando a sentença, reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se à parte que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025